Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. “QUANTUM”. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré QUALICORP, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “1) DETERMINAR à requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. que, no prazo de 5 (cinco) dias, substitua o contrato de plano de saúde anterior por outro plano na modalidade coletiva, individual ou familiar livre de carências, sem coparticipação e com mensalidade de acordo com a faixa etária do autor, mantendo-se as condições estabelecidas no contrato anterior rescindido pelas requeridas, sem ônus para o requerente, sob pena de multa diária a ser estabelecida em eventual juízo de execução; 2) CONDENAR, solidariamente, as requeridas a pagarem à parte autora a quantia de R$ 632,49 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), pelos danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio; e 3) CONDENAR, solidariamente, as requeridas a pagarem a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, ou seja, da prolação da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, conforme disposto no art. 487, inciso I, do CPC.”.

3. Como relatado pelo juízo de primeira instância “Cuida-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, com pedido de tutela de urgência, no qual a parte autora requer a manutenção do seu contrato de plano de saúde ou a sua substituição por outro na modalidade coletiva, individual ou familiar, livre de carências, sem coparticipação e com mensalidade de acordo com a faixa etária do requerente, mantendo-se as mesmas condições estabelecidas no plano anterior, além da condenação dos réus em danos materiais e morais.”.

4. Em razões recursais, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de mera administradora de planos de saúde. No mérito, afirma que a responsabilidade é da ré CEAM. Assevera ser incabível indenização por danos materiais e morais. Afirma que notificou o recorrido via e-mail. Por fim, aduz que a indenização por danos morais não pode ensejar enriquecimento ilícito.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 76243298).

III. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se aferir a legitimidade passiva da recorrente. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde foi devido, bem como se passível de indenização por danos materiais e morais e em que montante.
IV. Razões de decidir
7.Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. A recorrente se enquadra no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), visto que comercializa serviços aos consumidores, respondendo, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais. Preliminares rejeitadas.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Conforme enunciado da Súmula n. 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Outrossim, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora somente é possível mediante a prévia notificação do beneficiário, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor.
10. A resilição unilateral do plano coletivo não respeita o prazo mínimo de 60 dias para a notificação prévia dos beneficiários, exigido pelo art. 14 da Resolução no 557/ANS e pela jurisprudência do STJ, além de desrespeitar a tese firmada no Tema 1082 do STJ, que prevê a continuidade do tratamento em curso para usuários que necessitem de cuidados essenciais.
11. Para o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure ao contratante a opção de migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, mantendo a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, conforme art. 8o da Resolução ANS n. 438/18.
12. No caso dos autos, não há provas de que o recorrido tenha recebido notificação acerca do cancelamento, como afirma a recorrente. O comprovante de e-mail acostado (ID 76243278 pg. 14), além de não possuir comprovante de recebimento, não tem o e-mail destinatário.

13. Assim, considera-se ilícito o cancelamento de contrato de plano de saúde do recorrido e devida a restituição dos danos materiais.
14. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A contratação de plano de assistência à saúde gera a legítima expectativa no assistido de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927).
15. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível o valor fixado em sentença (R$3.000,00).
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, art. 17; Resolução ANS n. 438/18, art. 8o; Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso III; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927.

Jurisprudência Mencionada: Súmula n. 608 do STJ; AgInt no REsp 1957275/SP.